Tribunal: TJPA
Processo: 0021544-19.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRANSITO. HOMICIDIO NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÃNCIA DE MANIFESTAÃÃO ACERCA DE LAUDO. REJEITADA. A anulaÃ§Ã£o dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante nÃ£o se justifica e conduzem nulidade relativa, na medida em que nÃ£o foi demonstrado o efetivo prejuÃzo ao apelante. Ademais o Magistrado sentenciante se baseou em outras provas constantes nos autos para formar seu JuÃzo de convencimento. Preliminar rejeitada.MÃRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÃTIMA. NÃO CONFIGURADA. O apelante mesmo em condiÃ§Ãμes de visualizar com antecedÃªncia a vÃtima em frente ao seu veÃculo, aproximou-se de tal modo do carro estacionado na lateral da pista, que mesmo em velocidade regular, acabou por provocar a colisÃ£o, tendo criado conscientemente a situaÃ§Ã£o de perigo e violado o dever cuidado na direÃ§Ã£o de seu veÃculo, causando o resultado morte na vÃtima por imprudÃªncia, nÃ£o havendo culpa da vÃtima na ocorrÃªncia do acidente. CondenaÃ§Ã£o mantidaPEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE OMISSÃO DE SOCORRO INCABÃVEL. As testemunhas foram unÃssonas em afirmar que apÃ3s a colisÃ£o em nenhum momento o rÃ©u parou o veÃculo para prestar socorro, ao contrÃ¡rio, saiu em disparada, de modo que foi atÃ© difÃcil visualizar o modelo do veÃculo do automÃ3vel, sendo a placa do carro anotada por VinÃcius David Craveiro Lopes, que transitava pela avenida no momento do acidente e notou que o veÃculo Cherokee trafegava em zig zag. Qualificadora mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. PEDIDO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. HOMICIDIO POR DOLO EVENTUAL PROVOCADO POR EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. NÃO CONFIGURADO. No caso dos autos, nÃ£o existe qualquer prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuÃdo, ou que, ao ingerir bebida alcoÃ3lica, tenha se colocado voluntariamente em uma condiÃ§Ã£o que resultasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar total para, assim, cometer o delito. Dessa forma, havendo uma mera possibilidade de embriaguez, que sequer restou comprovada, nÃ£o hÃ¡ como autorizar que ele seja submetido a julgamento pelo jÃºri popular. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00215441920158140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Paulo Cesar Charchar de Oliveira (Samir Abfadill Toutenge Jr - adv.)
APELADO: Justiça Pública.
ASSISITENTE DE ACUSAÇÃO: Alexandre Luiz Teixeira Brasil (Leonardo Carvalho e Mota - adv.)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRANSITO. HOMICIDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE LAUDO. REJEITADA. A anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica e conduzem nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante. Ademais o Magistrado sentenciante se baseou em outras provas constantes nos autos para formar seu Juízo de convencimento. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. O apelante mesmo em condições de visualizar com antecedência a vítima em frente ao seu veículo, aproximou-se de tal modo do carro estacionado na lateral da pista, que mesmo em velocidade regular, acabou por provocar a colisão, tendo criado conscientemente a situação de perigo e violado o dever cuidado na direção de seu veículo, causando o resultado morte na vítima por imprudência, não havendo culpa da vítima na ocorrência do acidente. Condenação mantida
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE OMISSÃO DE SOCORRO INCABÍVEL. As testemunhas foram uníssonas em afirmar que após a colisão em nenhum momento o réu parou o veículo para prestar socorro, ao contrário, saiu em disparada, de modo que foi até difícil visualizar o modelo do veículo do automóvel, sendo a placa do carro anotada por Vinícius David Craveiro Lopes, que transitava pela avenida no momento do acidente e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag. Qualificadora mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. HOMICIDIO POR DOLO EVENTUAL PROVOCADO POR EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. NÃO CONFIGURADO. No caso dos autos, não existe qualquer prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, tenha se colocado voluntariamente em uma condição que resultasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar total para, assim, cometer o delito. Dessa forma, havendo uma mera possibilidade de embriaguez, que sequer restou comprovada, não há como autorizar que ele seja submetido a julgamento pelo júri popular. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que condenou
Paulo Cesar Charchar de Oliveira
pela prática do crime capitulado no artigo 302, §1º, inciso III da Lei 9503/07 a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção em regime inicial aberto e, sendo substituídas por penas restritivas de direitos nos moldes do artigo 46 e §§ e artigo 48, todos do Código Penal, além da suspensão da habilitação pelo período de 01 (um) ano

De acordo com a denúncia no dia 04/07/2015, por volta das 20:45h, Maria das Graças Ribeiro Teixeira ajudava uma senhora idosa a entrar em veículo estacionado na Avenida João Paulo II, entre Travessa Humaitá e Travessa Vileta, quando foi atingida violentamente pelo veículo modelo Cherokee conduzido pelo apelante que, nada obstante, seguiu adiante sem prestar socorro.

Relata ainda a denúncia que Vinícius David Craveiro Lopes transitava pela avenida e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag e atingiu a ofendida, motivo pelo qual anotou o número das placas. A vítima, segundo o órgão ministerial, faleceu no mesmo dia em virtude das lesões sofridas.

A denúncia foi recebida em 07/03/2017 (fls. 05) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa. No mérito requer a absolvição do apelante, asseverando culpa exclusiva das vítimas e subsidiariamente afastamento das qualificadoras de omissão de socorro com a readequação das penas impostas (fls. 121/137).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 139/145).

O assistente de acusação, Alexandre Luiz Teixeira Brasil, igualmente, apresentou recurso de apelação, onde pugna pelo enquadramento da conduta no crime de homicídio doloso, sob a modalidade dolo eventual, a fim de que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 384 do CPP (fls. 170/185).

O Parquet de 1º grau se manifestou as fls. 188 no sentido de não haver interesse em contrarrazoar o apelo interposto pelo assistente de acusação.

O apelado Paulo Cesar Charchar de Oliveira, por meio de patrono, apresentou contrarrazões de fls. 190/197, onde pugna pelo desprovimento integral do apelo.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação recurso (fls. 155/160 e fls. 199/205).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

RECURSO DO RÉU PAULO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA

Preliminarmente, a defesa objetiva a da sentença em razão de suposto
cerceamento de defesa, sob argumento de que não teve oportunidade de se manifestar a respeito do Laudo Pericial
nº2018.01.000094-FON (fls. 99/108).

É assente na jurisprudência que o laudo pericial se torna prescindível quando existem outras formas nos autos capazes de confirmar a materialidade delitiva, ante a existência de provas idôneas para embasar a condenação.

Conforme bem delineado na sentença, o Magistrado de 1º grau asseverou que a conclusão da perícia em nada repercutiu em seu convencimento a respeito da imputação, não havendo prejuízo nem para o Ministério Público, nem para a defesa. Apontou que a prova oral e os demais laudos periciais constantes nos confirmam a autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas a respeito da morte da vítima Maria das Graças Ribeiro Teixeira, o qual foi inclusive reconhecida pelo apelante na ocasião de seu interrogatório.

A anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois conforme precedentes jurisprudenciais, conduzem apenas à nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo ao apelante, até porque o Magistrado sentenciante se baseou em outras provas constantes nos autos para formar seu Juízo de convencimento. Neste sentido:
APELAÇÃO. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ELEMENTO SUBJETIVO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Não há falar em nulidade do feito pelo indeferimento do requerimento defensivo. Prejudicada a realização da prova técnica no local do acidente. Além disso, a configuração da nulidade restou obstada pela ausência de demonstrado prejuízo à parte interessada e, ainda, pela irrelevância da ocorrência à apuração da verdade substancial e ao julgamento da causa (art. 563 e 566 do Código de Processo Penal). - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA COMPROVADAS. [...]. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.
TJRS - AP Nº 70076760800 - 8ª Câmara Criminal - Rel. Dálvio Leite Dias Teixeira - j. em 31/10/2018)
APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE. AFASTADA. Ausente cerceamento de defesa em razão do encerramento da instrução sem cumprimento da carta precatória para oitiva da testemunha de defesa por ausência de comprovação do prejuízo sofrido pelo réu. PROVA SUFICIENTE. Demonstrado que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, especialmente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, corroboradas pelos vídeos e pelas declarações prestadas em sindicância militar. [...]. Preliminar rejeitada e recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.
TJRS - AP Nº 70075947796 - 7ªCâmara Criminal - Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos - j, em: 28-03-2018.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a
defesa requer a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal
(não constituir o fato infração penal), sob alegação de que as provas dos autos indicam que o delito ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, eis que as provas contidas nos autos demonstram de forma cristalina a responsabilidade do apelante no crime em tela, senão vejamos.

Conforme delineado nos autos em 04/07/2015, por volta das 20:45h, Maria das Graças Ribeiro Teixeira ajudava uma senhora idosa a entrar em veículo estacionado na Avenida João Paulo II, entre Travessa Humaitá e Travessa Vileta, quando foi atingida violentamente pelo veículo modelo Cherokee conduzido pelo apelante que, nada obstante, seguiu adiante sem prestar socorro.

Relata, a denúncia que Vinícius David Craveiro Lopes transitava pela avenida e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag e atingiu a ofendida, motivo pelo qual anotou o número das placas. A vítima, segundo o órgão ministerial, faleceu no mesmo dia em virtude das lesões sofridas.

De início, aponto que a materialidade delitiva está consubstanciada no laudo necroscópico de fls. 74-IPL confirmando a morte de Maria das Graças Ribeiro Teixeira em virtude
¿de choque hipovolêmico devido a hemorragia interna decorrente de politraumatismo provocado por ação contundente¿
.

As fls. 57 dos autos consta a perícia dos danos produzidos no veículo do apelante, a qual concluiu que houve intervenção externa de natureza mecânica, originada no setor angular dianteiro direito, aplicada no sentido de frente para trás, típica de colisão, e que produziu os diversos danos materiais conforme listados no laudo. Extrai-se, ainda, do referido Laudo que havia impregnação de fragmentos de tinta de coloração laranja no setor angular dianteiro direito do veículo. O estado do carro após a colisão foi também registrado em imagens fotográficas (fls. 58), demonstrado violência ocorrida no impacto.

Há que se destacar também a perícia de análise de conteúdo duas mídias com imagens do acidente. Consta do item 3.1 do laudo acostado às fls. 78/79 do inquérito policial, in verbis:
[...] O vídeo mostra que pessoas transitavam por uma calçada e uma delas (com características femininas e portando bolsa no lado esquerdo, Figura 12) deixa a calçada em direção à lateral esquerda de um veículo estacionado na via, próximo ao meio-fio. Logo depois, um veículo que transitava pela via atinge a pessoa e o veículo que se encontrava estacionado. Observando as imagens, é possível afirmar que o veículo atinge a pessoa, pois apenas 67 milissegundos (1/15) separam um frame que registrou o veículo em movimento na direção da vítima (Figura 09) e o frame em que o veículo atinge o local anteriormente ocupado por ela (Figura 10). Este tempo é pequeno para que se evitasse a colisão. Além disso, é possível perceber movimento do carro estacionado, indicando que o mesmo também havia sido atingido lateralmente pelo veículo que se encontrava em movimento na via. Assim, não havia espaço entre os dois veículos o qual a vítima pudesse permanecer sem ser atingida. Segundo os peritos, a velocidade estimada do veículo, no momento da colisão, era de 45 Km/h. [...]

Os depoimentos das testemunhas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, igualmente, confirmam a autoria e materialidade delitiva - trechos extraídos da sentença - nos seguintes termos:

As testemunhas, policiais militares Cristiano Aires dos Santos Batista e Salatiel Cavalcante Martins
: [...] que detiveram o réu em flagrante, declararam em juízo que o acusado cambaleava e se exprimia verbalmente de forma desconexa quando foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Relataram ainda que o veículo do denunciado apresentava as marcas da colisão. Andreia de Jesus Santana Pantoja estava com a vítima no momento do acidente. Disse que ajudava a mãe da ofendida a embarcar no carro - que estava estacionado na lateral da pista - quando ouviu o barulho provocado pela colisão e percebeu que a porta lateral traseira do veículo fora arrancada. Nesse momento, viu também que Maria das Graças Ribeiro Teixeira havia sido projetada a uma distância equivalente a cinco outros carros. Não conseguiu identificar o modelo do veículo envolvido na colisão, mas notou que era escuro e que trafegava em alta velocidade.

Testemunha Natia Rodrigues Potiguara:
[...] que Maria das Graças Ribeiro Teixeira acomodava alguns brindes no banco traseiro esquerdo do automóvel, enquanto sua mãe embarcava pela lateral da calçada, quando a vítima foi atingida por um veículo que trafegava em alta velocidade, projetando seu corpo adiante. Segundo essa testemunha, o carro reduziu a velocidade após a colisão, instante em que um motoqueiro e um pedestre se aproximaram e o primeiro bateu no vidro do veículo com o capacete e disse ao motorista para desembarcar do carro. O condutor empreendeu fuga - mencionou a testemunha - todavia, o número das placas do veículo foi anotado por alguém.

Testemunha Chrystian Dutra dos Santos
: [...] que trafegava pela Travessa João Paulo II e ouviu o barulho causado pela colisão. Viu ainda o corpo de uma senhora estendido no chão, um carro preto parado na pista e pessoas ao redor do veículo [...].

A testemunha de defesa Marcelo França de Souza não presenciou os fatos imputados. Nada obstante, disse que esteve com o acusado na tarde do acidente e que, durante esse tempo, não ingeriram bebida alcóolica.

Em interrogatório, o réu declarou que conduzia seu carro e um veículo a sua frente efetuou uma manobra repentina, forçando-o a desviar para o lado onde se encontrava estacionado outro veículo com a porta aberta. Disse ainda que trafegava a uma velocidade equivalente a 50 km/hora e que, após o impacto, tentou parar o veículo, porém temeu pela própria segurança.

Embora a defesa alegue que o réu trafegava em uma velocidade inferior a ao limite de velocidade da via que é de 60 km, o elemento determinante do delito foi o fato do réu ter trafegado muito próximo a lateral da pista de rolamento.

O apelante mesmo em condições de visualizar com antecedência tanto o carro estacionando na lateral da pista, quanto a vítima que estava de pé com a porta aberta, aproximou-se de tal modo do carro estacionado na lateral da pista, que mesmo em velocidade regular, acabou por provocar a colisão, tendo criado conscientemente a situação de perigo e violado o dever cuidado na direção de seu veículo, causando o resultado morte na vítima por imprudência.

Conforme delineado na sentença (fls. 111),
verbis
:
¿
a culpa (inconsciente ou consciente) nos delitos de transito não se configura apenas em razão do descumprimento dos limites de velocidade nas vias públicas. É perfeitamente possível que um condutor que trafegue abaixo do limite de velocidade viole outra norma de cuidado objetivo e dê causa ao acidente¿

Ao contrário do que alegado na apelação, incabível a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois restou amplamente provado nos autos que o acusado Paulo Cesar Charchar de Oliveira, agiu com imprudência na direção do veículo automotor, assumindo de forma voluntária o risco do acidente.

Assim, não há como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que o insurgente praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

A defesa do apelante objetiva, ainda,
o afastamento da qualificadora de omissão de socorro prevista no artigo 302, §1º, inciso III do CTB
. Vejamos:

Conforme se depreende nos depoimentos colhidos através do sistema audiovisual as testemunhas oculares Andreia de Jesus Santana e Natia Rodrigues Potiguara afirmaram que após a colisão em nenhum momento o réu parou o veiculo para prestar socorro, ao contrário, saiu em disparada, de modo que foi até difícil visualizar o modelo do veículo do automóvel, sendo a placa do carro anotada por Vinícius David Craveiro Lopes, que transitava pela avenida no momento do acidente e notou que o veículo Cherokee trafegava em zig zag.

É importante, destacar que ainda durante a madrugada posterior ao acidente, os policiais militares Cristiano Aires dos Santos Batista e Salatiel Cavalcante Martins, conseguiram localizar o apelante que cambaleava e se exprimia verbalmente de forma desconexa.

Pelo exposto, não há dúvida, de que o apelante não parou o veículo para prestar socorro à ofendida, tendo se evadido imediatamente do local do crime, razão pela qual mantenho a qualificadora de omissão de socorro nos termos aplicados na sentença, não merecendo qualquer retoque.

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ALEXANDRE LUIZ TEIXEIRA BRASIL

Em razões de apelação o assistente de acusação, devidamente presentado por seu advogado, sustenta que no momento do crime, o réu estava sob efeito o efeito de álcool, razão pela qual sua conduta deve ser enquadrada no crime de homicídio doloso, sob a modalidade dolo eventual, com a distribuição do feito para umas das varas do Tribunal do Juru da capital com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, `d¿ da CF c/c artigo 74, §1º e art. 384 do Código de Processo Penal.

Adianto que não assiste razão ao apelante, pois em que pesem os argumentos recursais não existem nos autos elementos suficientes para se caracterizar a presença do dolo eventual em razão do estado de embriaguez do acusado.

Em que pesem os relatos das testemunhas Cristiano Aires dos Santos Batista e Salatiel Cavalcante Martins, no momento da prisão o réu cambaleava e se expressava de forma desconexa, levando a crer que teria ingerido bebida alcoólica, a embriaguez do acusado não pode ser comprova tão somente através de prova testemunhal, já que não fora realizado teste bafômetro ou outro exame clinico capaz de confirmar que estava embriagado.

No caso dos autos, não existe qualquer prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, tenha se colocado voluntariamente em uma condição que resultasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar total para, assim, cometer o delito.

Dessa forma, havendo uma mera possibilidade de embriaguez, que sequer restou comprovada, não há como autorizar que ele seja submetido a julgamento pelo júri popular, neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. LESÃO CORPORAL. DOLO EVENTUAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O AGIR DOLOSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA. 1. Os homicídios cometidos na direção de veículo automotor, como regra, são cometidos na forma culposa, estando abrangidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Excepcionalmente, quando o contexto fático revelar elementos extraordinários, a conduta pode amoldar-se à figura típica do artigo 121 do Código Penal, demonstrado, suficientemente, que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ou seja, agiu mediante dolo eventual. 2. Para a configuração do dolo eventual no trânsito, a tentativa de ultrapassagem, em si e abstratamente, não é suficiente a indicar que o agente, inclusive expondo a perigo a própria vida, assumiu o risco de produzir o resultado danoso e previsível. É preciso mais. Imprescindível que a prova carreada aos autos revele situação em que o agente tenha ultrapassado os limites da imprudência, negligência ou imperícia a ponto de assumir o risco do resultado morte. Em termos dogmáticos, trata-se de imputar, de acordo com as circunstâncias concretas, decisão livre e consciente pela possível lesão ao bem jurídico vida. 3. Elementos constantes dos autos que, no máximo, indicam que o réu teria agido com imprudência (ao tentar realizar ultrapassagem) e negligência (ao ignorar as condições de visibilidade da pista), a revelar conduta de natureza culposa. Indicativos de direção perigosa, ausente elementos mínimos acerca da embriaguez e do excesso de velocidade, a não permitir a remessa da ação penal ao Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081914285, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 13-11-2019.
PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na liberdade de ir e vir, mercê de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do due process of law, é reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da sentença e do acórdão do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que ?O anteprojeto Hungria e os modelos em que se inspirava resolviam muito melhor o assunto. O art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: \'A embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ainda quando completa, não exclui a responsabilidade, salvo quando fortuita ou involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a título de dolo; § 2º. Se, embora não preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se a este título é punível o fato?. (Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 243) 6. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 7. A Lei nº 11.275/06 não se aplica ao caso em exame, porquanto não se revela lex mitior, mas, ao revés, previu causa de aumento de pena para o crime sub judice e em tese praticado, configurado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB). 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP.
HABEAS CORPUS 107.801 SÃO PAULO REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. LUIZ FUX RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA PACTE.(S) :LUCAS DE ALMEIDA MENOSSI IMPTE.(S) :JOSÉ HUMBERTO SCRIGNOLLI E OUTRO ( A / S ) COATOR ( A / S)(ES ) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Por outro lado, como bem delineado no parecer ministerial,
in verbis
:
¿o pleito veiculado no presente recurso sequer foi ventilado pela acusação promovida pelo Órgão Ministerial de 1º grau e tampouco consta no dispositivo da sentença condenatória de fls. 109 a 113 dos autos, de modo que, o eventual acolhimento da pretensão recursal caracterizaria violação ao principio da correlação, o que é vedado no ordenamento jurídico.¿

Ademais, além de não ser cabível a inserção deste dispositivo no atual momento processual, cabe destacar que à época dos fatos (ano de 2015) a hipótese do artigo 302, §3º da Lei 9.503/97 (inserido pela Lei 13.456/2017) ainda não estava inserido no Código de Transito Brasileiro, o que levou o Parquet de 1º grau a indicar tão somente a causa de aumento relativa a omissão de socorro no homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, conforme previsto no artigo 302, §1º, inc. III do CTB.

Destarte, o caso concreto não aponta para a existência de dolo eventual no agir do acusado, impositivo manter a sentença nos termos em que foi que aplicada pelo Juízo
a quo
, não merecendo retoques

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral aos recursos de Paulo Cesar Charchar de Oliveira e Alexandre Luiz Teixeira Brasil, consoante fundamentação supra, mantendo as sentença vergastada em todos os seus termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.